Tribunal: TJBA
Processo: 0306407-09.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0306407-09.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CLARA LUCIA DE SOUZA GONÇALVES e outros (4)

Advogado(s)
:
ADRIANA BANDEIRA DE OLIVEIRA, WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO, ADERBAL DA CUNHA GONCALVES NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÕES PRELIMINARES JÁ APRECIADAS PELO JUÍZO
A QUO
. INEXISTÊNCIA DE INSURGÊNCIA DO EMBARGANTE/APELADO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO DEVEDOR. VALOR SUPERIOR AO INDICADO PELO CREDOR. JULGAMENTO
ULTRA PETITA
NÃO CONFIGURADO.
COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DO EMBARGANTE/APELANTE.
VEDAÇÃO AO
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. SENTEÇA MANTIDA. PRELIMINARES AFASTADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0306407-09.2015.8.05.0001
, em que figuram como Apelante o ESTADO DA BAHIA e como Apelados CLARA LUCIA DE SOUZA GONÇALVES e outros (4).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões,

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau - Relator